Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011629-87.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração opostos no ID: 23567339 (embargante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA). Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador